Tribunal: TJDFT
Processo: 0738096-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMAS DE PONTOS DE FIDELIDADE. ACÚMULO DE MILHAGENS. PENHORA. DIREITO pessoal e intransferível. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece que os pontos ou milhagens acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico. Embora seja possível a transferência de pontos acumulados junto a bancos e outras instituições financeiras para terceiro, é vedada a transferência de milhagens entre programas das companhias aéreas ou para terceiros. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis.
2. Considerando que os programas de milhagem das companhias aéreas decorrem de contratos atípicos, cujo objeto jurídico é disponível (patrimonial), e amparado na liberdade das partes de contratarem, as limitações quanto ao uso dos pontos não ofende qualquer norma de ordem pública, de modo que devem ser respeitadas por terceiros. Por conseguinte, a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito respalda o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor.
3. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação, cabe ao magistrado indeferir diligencia inútil.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.